Tribunal: STF
Processo: RE 1414712
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Cuida-se, na origem, de “mandado de segurança impetrado por Mineração Rio Branco do Sul Ltda. em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária em relação à industrialização do calcário, pedra dolomita, cal virgem e cal hidratada; a inaplicabilidade da classificação 'NT' aos produtos industrializados pela Impetrante, constante das posições 2505.90.00, 25.18.10.00, 2522.10.00 e 2522.20.00, da TIPI; e o reconhecimento do direito de utilizar os créditos de IPI, referente às entradas de insumos em seu estabelecimento anteriores a data de 15.06.2010, tributados pelo referido imposto, utilizados no processo produtivo de minerais” (Vol. 40, fl. 1).



    O Juízo singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que as pretensões da parte impetrante “possuem um cunho exclusivamente declaratório e, não se tratando a hipótese de mandado de segurança preventivo, a ação de mandado de segurança não é o remédio jurídico adequado para a pretensão deduzida pela parte impetrante” (Vol. 40, fl. 3).



    O TRF/4 deu provimento ao recurso de Apelação apresentado pela Mineração Rio Branco do Sul Ltda., aduzindo que “não se trata (...) de mera pretensão de cunho declaratório. E, mesmo que o fosse, ainda assim a jurisprudência é firme no sentido da viabilidade da impetração de mandado de segurança para obter provimento de natureza declaratória” (Vol. 71, fl. 2). Decidiu, ainda, que “o industrial tem direito ao creditamento (...) do valor do IPI pago quando da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados à fabricação de produtos desonerados na saída do estabelecimento, com correção monetária” (Vol. 71, fl. 5). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 71, fl. 8):



    “TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE INSUMOS, MATÉRIA PRIMA. PRODUTO FINAL ISENTO, NÃO-TRIBUTADO OU SUJEITO À ALÍQUOTA NULA. COMPENSAÇÃO. Impõe-se o direito ao creditamento do valor do IPI quando pago da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados à fabricação de produtos desonerados na saída do estabelecimento. O contribuinte, que não puder se ressarcir de seus créditos escriturais de IPI pela contrapartida dos correspondentes débitos, poderá se valer das disposições do art. 74 da Lei nº 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei nº 10.637, de 30/12/02”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 77), foram rejeitados (Vol. 81).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 84), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, em síntese, que (Vol. 84, fl. 5):



    “A restrição ao aproveitamento do crédito de IPI com relação aos insumos não-tributados, além de já ter sido disciplinada por lei, também está de acordo com o restante da legislação acerca do imposto. É que o crédito básico do IPI decorre da sua incidência jurídica e, no caso do produto NT, esta não ocorre.



    [...]



    Logo, não havendo incidência jurídica de IPI para os produtos não-tributados, à míngua de previsão legal na Lei n.º 9.779/99, a atribuição do crédito faz-se em contraposição ao disposto na lei.



    De outro viés, ante a alegação de dar cumprimento ao Princípio da não Cumulatividade, o acórdão recorrido está, na verdade, negando vigência ao mesmo, perpetrando afronta, dessarte, ao artigo 153, § 3º, II, da CF. E, a um só tempo, está negando vigência ao Princípio da Seletividade, albergado em inciso inclusive anterior ao do Princípio da não-cumulatividade (art. 153, § 3º, I), e que visa exatamente taxar os produtos de acordo com sua essencialidade”.



    Admitido o RE na origem (Vol. 118), os autos foram remetidos ao STJ que, no julgamento do REsp 1.489.932/PR, interposto concomitantemente ao presente RE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 844 da repercussão geral (Vol. 148).



    Em nova análise da matéria, o TRF/4 entendeu ser “absolutamente inviável o juízo de retratação” pois o presente caso “trata de insumos tributados pelo IPI, com produto final sem incidência do IPI (isento, não-tributado e sujeito à alíquota zero)” ao passo que “o tema 844 do STF diz respeito a insumos SEM a incidência do IPI (não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero), mas com produto final tributado pelo IPI” (Vol. 172).



    Ato contínuo, o Tribunal de origem admitiu o RE (Vol. 176).



    Ocorre que, remetidos os autos ao STJ para apreciação do REsp 1.489.932, o ilustre Ministro OG FERNANDES, em decisão monocrática, deu provimento parcial ao apelo da União para “declarar a impossibilidade de manutenção e utilização do crédito de IPI na hipótese de aquisição de produtos imunes, com base na Lei n. 9.799/1999” (Vol. 182, fl. 4).



    Interposto Agravo Interno pela MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA (Vol. 185), foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 198, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. DIREITO AO CRÉDITO DE IPI NÃO ASSEGURADO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "os insumos utilizados na industrialização dos produtos exportados cuja aquisição é não tributada, isenta ou sujeita à alíquota zero não autorizam o creditamento de IPI, porquanto já destacado que o princípio da não cumulatividade não legitima creditamento nas hipóteses de entradas exonerativas" (REsp 1.528.764/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/6/2015). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Contra essa decisão a MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 220), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alegando violação aos arts. 5º, “caput”, e II; 37; 150, I e II; 153, I e II, e §3º; e 155 da Constituição Federal. 



    Em suas razões, traz, a recorrente sustenta que “calcário, pedra dolomita, cal virgem e cal hidratada, produzidos e comercializados pela Recorrente são imunes ao IPI, consoante dispositivo constitucional e, como tal, equivocada sua classificação na TIPI como “NT”, já que, como não-tributados são classificados os produtos “in natura”, o que não é o caso dos produtos fabricados pela Recorrente, vez que passam, sim, por processo de industrialização, conforme definição trazida no art. 4º, do Regulamento do IPI” (Vol. 220, fl. 10).



    Acresce que (Vol. 20, fl. 11):



    “não se está pleiteando, nos autos em epígrafe, o direito ao crédito de IPI, com base no art. 11, da Lei nº 9.779/99, sustentando-se no princípio constitucional da não cumulatividade, mas, sim, o direito da Recorrente de manter e utilizar os créditos de IPI relativos às aquisições de insumos (matérias-primas, materiais de embalagens e produtos intermediários), tributados pelo imposto e aplicados no processo produtivo de produto mineral – IMUNE, diga-se – fabricado pela Recorrente, conforme era autorizado, expressamente, no Regulamento do IPI, vigente até 15-06-2010 (Decreto nº 4.544/2002 – art. 195, § 2º). Porém, em que pese o RIPI vigente até 15-06-2010 prever o direito da Recorrente de utilizarem o crédito de IPI acumulado em razão das saídas de produtos imunes, fato é que, por serem classificados na TIPI como “NT’, a mesma era impedida de utilizar tal crédito. 



    Esclarece-se: 



    O que se postulou-se desde a inicial é, primeiro, a declaração de que o calcário, a pedra dolomita, a cal virgem e a cal hidratada são produtos minerais e, como tais, IMUNE ao IPI, conforme prevê a Constituição Federal do Brasil de 1988 (§ 3º, do art. 155) e o Regulamento do IPI (Decretos nºs 4.544/2002 e 7.212/2010, art. 18). 



    E, em sendo IMUNES, jamais poderiam ser classificados na TIPI como NT. 



    Sendo certo que essa classificação equivocada obsta o direito da Recorrente de postular os créditos de IPI relativos aos produtos imunes que produz.



    Ainda mais que, como NT se enquadram produtos ‘in natura’, que não sofrem qualquer processo de industrialização, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, pois o calcário, a pedra dolomita, a cal virgem e a cal hidratada somente são obtidos através de processo de transformação/industrialização”.



    Assevera que “em se tratando de produtos IMUNES ao IPI e reconhecido o equívoco da sua classificação na TIPI como NT, o Regulamento do IPI, Decreto nº 4.544/2002, vigente até junho de 2010, permitia, em seu art. 195, § 2º, o direito à manutenção e utilização dos créditos de IPI, apropriados quando das aquisições de insumos tributados pelo referido imposto” (Vol. 220, fl. 12).



    Por fim, aduz que “é claro, nítido e cristalino o direito subjetivo da Recorrente de utilizarem os créditos do IPI gerados anteriores a 15-06-2010, decorrentes das aquisições de insumos, tributados pelo referido imposto, empregados na fabricação de produtos minerais, digam-se, imunes. Com efeito, levando-se em conta que os produtos produzidos pela Recorrente são comercializados ao abrigo da imunidade, ou seja, não sofrerão a incidência do IPI, houve a acumulação de um saldo credor de IPI, ou seja, os créditos (aquisição) foram maiores que os débitos (venda). Sendo assim, nos termos do disposto no § 2º17, do art. 195, do RIPI – Decreto nº 4.544/2002, a Recorrente poderá utilizar o saldo credor acumulado, em conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209 do mesmo RIPI” (Vol. 220, fl. 21).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “a controvérsia cinge-se à possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI, relativo às aquisições de insumos, tributados pelo imposto, aplicados na fabricação de produtos imunes ao IPI, porém, classificados na TIPI como NT. [...] Com efeito, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 11 da Lei 9.779/1999 e do entendimento jurisprudencial correlato à referida norma, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo” (Vol. 233, fl. 2).



    No Agravo (Vol. 238), a parte alega que houve violação direta à Constituição Federal, afirmando que faz jus ao crédito de IPI acumulado em razão das saídas de produtos minerais, que são considerados imunes.



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme acima narrado, cuida-se, na origem, de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo TRF/4ª Região, que deu provimento à Apelação interposta pela parte impetrante para reconhecer seu direito “ao creditamento do valor do IPI quando pago da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados à fabricação de produtos desonerados na saída do estabelecimento”.



    Por outro lado, a MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA interpôs Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela UNIÃO, para “declarar a impossibilidade de manutenção e utilização do crédito de IPI na hipótese de aquisição de produtos imunes, com base na Lei n. 9.799/1999”.



    Seguem os fundamentos utilizados pelo Ministro OG FERNANDES para a reforma do acórdão do TRF/4 (Vol. 182, fl. 1):



    “A insurgente alega a violação do art. 5º, LXIX, da Constituição da República, c/c o art 1º da Lei n. 12.016/2009, ao argumento de que não é possível o manejo do mandado de segurança com a finalidade de discutir a legalidade/constitucionalidade do Decreto n. 6.006/2006, assim como a inexistência de ato coator praticado pela autoridade impetrada. Sustenta, outrossim, que o art. 11 da Lei n. 9.779/1999 não foi observado, pois a hipótese de creditamento nele previsto alcança apenas os produtos cujas saídas são isentas ou tributadas à alíquota zero. 



    Por fim, alega a inobservância ao art. 166 do CTN, pois o IPI é um tributo indireto. 



    Foram apresentadas contrarrazões. 



    Admitido o recurso especial na origem, os autos vieram-me conclusos. 



    Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório.



    Inicialmente, cumpre destacar que não cabe, em recurso especial, a análise de eventual ofensa à Carta Magna, sob pena de usurpação das competências do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Em relação ao art. 11 da Lei n. 9.779/1999, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que "é indevido o creditamento do IPI que se origina da aquisição de insumos nas situações em que o produto industrializado não é tributado, uma vez que o art. 11 da Lei 9.779/1999 autoriza o benefício fiscal somente nas hipóteses de produto final isento ou tributado à alíquota zero." (AgRg no REsp 1.233.196/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2013).



    (...)



    Por fim, quanto ao art. 166 do CTN e à tese a eles vinculada, tem-se que referida questão não foi objeto de análise, nem sequer implicitamente, pela instância de origem. 



    Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal com base no art. 105, III, a, da Constituição da República.



    [...]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e V, do CPC, c/c o art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação, para declarar a impossibilidade de manutenção e utilização do crédito de IPI na hipótese de aquisição de produtos imunes, com base na Lei n. 9.799/1999”.



    Interposto Agravo Interno pela impetrante, a decisão monocrática foi mantida, nos termos da seguinte ementa (Vol. 198, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. DIREITO AO CRÉDITO DE IPI NÃO ASSEGURADO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "os insumos utilizados na industrialização dos produtos exportados cuja aquisição é não tributada, isenta ou sujeita à alíquota zero não autorizam o creditamento de IPI, porquanto já destacado que o princípio da não cumulatividade não legitima creditamento nas hipóteses de entradas exonerativas" (REsp 1.528.764/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/6/2015).



    2. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Citem-se, a propósito, os fundamentos do acórdão recorrido para a manutenção da decisão monocrática proferida pelo Eminente relator (Vol. 198, fl. 3):



    “A pretensão recursal não merece êxito, na medida em que a parte interessada não trouxe argumentos aptos à alteração do posicionamento anteriormente firmado. 



    Com efeito, conforme salientado na decisão agravada, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que "os insumos utilizados na industrialização dos produtos exportados cuja aquisição é não tributada, isenta ou sujeita à alíquota zero não autorizam o creditamento de IPI, porquanto já destacado que o princípio da não cumulatividade não legitima creditamento nas hipóteses de entradas exonerativas" (REsp 1.528.764/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/6/2015).



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto”.



     



    Nota-se, portanto, que o cerne da controvérsia situa-se na adequada interpretação do 11 da Lei 9.779/1999, de forma que eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa ou indireta, o que é vedado nessa fase recursal.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a impetrante não preencheu os requisitos legais para o creditamento de IPI, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Lei nº 9.779/99. Creditamento. Produtos não tributados (NT). Classificação fiscal. Tabela TIPI. Enquadramento. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. 



    1. A pretensão recursal é de enquadramento dos produtos fabricados pela recorrente no rol de produtos tributados pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para fins de creditamento do imposto, providência vedada em sede recurso extraordinário, por exigir a análise da causa à luz de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF” (RE 999170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe. De 17/6/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela MINERAÇÃO RIO BRANCO DO SUL LTDA e, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela UNIÃO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente